Tribunal: TJPA
Processo: 0817684-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0817684-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXAO

AGRAVADO: ALVARO MARIANO AGUIAR LOUREIRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, LIVIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 660/STF.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. TESE 339/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e motivação das decisões judiciais, nos termos do art. 1.030, I, CPC, com fundamento nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Cinge-se a controvérsia em verificar s
e a
alegada violação ao art. 5º, incisos
XXXVIII, LIV e LV
, da CF
,
demanda
ria
interpretação de norma infraconstitucional, e se houve ofensa ao art. 93, IX, da CF por pretensa ausência de fundamentação na decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 748.371 RG, fixou a tese do Tema 660 da repercussão geral, no sentido de que não h
averia
repercussão geral nas
alegações de violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada
quando a análise da controvérsia depender da interpretação de norma infraconstitucional.

4. No caso concreto,
a tese defensiva envolve o
art. 402 do Código de Processo Penal, referente ao indeferimento de diligências requeridas pelo agravante
,
envolve matéria
cuja análise demandaria incursão em norma infraconstitucional.
Precedente.

5. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Tema 339/STF (AI 791.292 QO-RG/PE) firmou o entendimento de que o dever de fundamentar não impõe ao julgador o exame minucioso de todos os argumentos ou elementos probatórios, mas apenas fundamentação suficiente, ainda que sucinta, que permita compreender as razões da decisão.

Precedente.

6.
Na espécie, a matéria suscitada pela parte quanto
à
s diligências requeridas
foi devidamente enfrentada, de
forma suficiente e adequada à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Agravo interno desprovido; portanto, mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese de Julgamento: É inviável o recurso extraordinário quando a suposta violação constitucional depende de interpretação de norma infraconstitucional, conforme a Tese 660/STF, e não se configura ofensa ao art. 93, IX, da CF quando presente fundamentação suficiente, nos termos da Tese 339/STF.

__________________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.030, I, do Código de Processo Civil;

Art. 402 do Código de Processo Penal;

Art. 5º,
LVI e L
V

e Art. 93, IX, da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada:

ARE 1387114
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
09-01-
2023 PUBLIC
10-01-2023

RE 1531369
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-09-
2025 PUBLIC
17-09-2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
9
ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (
11 a 18 de março d
e 2026), por unanimidade,
negar provimento

ao agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente
Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID nº 26909206), interposto contra a decisão da Vice-Presidência (ID nº 26702312), que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, CPC, com fundamento nas teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660.

A parte agravante sustenta, em síntese, que os Temas 339 e 660 do STF não se aplicam automaticamente ao caso concreto, pois houve violação direta e relevante a direitos fundamentais, especialmente ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Alega que foram indeferidas diligências essenciais à defesa, sem fundamentação idônea, e que houve restrição injustificada ao acesso a provas produzidas na investigação, como dados extraídos de celulares, o que comprometeu a ampla defesa.

O Ministério Público e a assistente de acusação apresentaram contrarrazões ao agravo, ambas pelo desprovimento (
IDs
nº
27684767
e nº
27856545
)

Posteriormente,
no despacho de ID nº
29932466,
fo
i determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de substituição do assistente de acusação anteriormente habilitado, diante da notícia do seu falecimento.

Em resposta, o órgão ministerial manifestou-se favoravelmente ao pedido de habilitação formulado por Lívia Regina Nobre Loureiro Viana da Costa, irmã da vítima, para que seja admitida como assistente de acusação, nos termos do art. 268 do CPP (ID nº 30512610).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
verifica-se
que a parte agravante denominou a insurgência como “agravo regimental”. Contudo, considerando o
s
princípio
s
da instrumentalidade das formas
e
da boa-fé processual
, bem como
do disposto

n
o art. 267 do RITJPA, que
permite
o processamento
de agravo regimental como agravo interno, recebo o recurso nessa modalidade.

Pois bem, o
agravo interno é tempestivo, interposto por parte legitimada, subscrito por advogado habilitado e não se vislumbra vício formal impeditivo. Dessa forma, preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Passa-se à análise do mérito.

O Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT, paradigma do Tema 660, decidiu ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada
quando a verificação dessa alegação depender de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.

No presente caso,
a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário
ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e à motivação das decisões judiciais
, por tratar de matéria cuja análise demandaria incursão em norma infraconstitucional
. Isso porque, a
controvérsia envolve o art. 402 do Código de Processo Penal,
referente
ao indeferimento de diligências requeridas pelo agravante.

A
esse respeito
, o
Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que as alegações de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando decorrentes do indeferimento de pedidos de produção de provas pelo juiz, não possuem repercussão geral, porquanto a análise da suposta ofensa constitucional pressupõe o exame prévio de normas infraconstitucionais, o que caracteriza eventual violação apenas reflexa à Constituição e inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

Nesse sentido:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO DEVIDO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA NA ORIGEM. TEMA 424 DO STF. EMENDATIO LIBELLI EFETUADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em relação às supostas violações aos
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o recurso, nos pontos, resta prejudicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso,
DJe
31.08.11, assentou que a alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. Precedentes.

3. O Tribunal de origem, em recurso de apelação interposto pela defesa, promoveu o reenquadramento típico dos mesmos fatos já narrados na denúncia, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, notadamente porque não restou configurada a reformatio in pejus. Precedentes.

4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que encontra óbice na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1387114
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
09-01-
2023 PUBLIC
10-01-2023)
”
(Grifei).

Assim,
a apontada violação aos princípios constitucionais, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não possui repercussão geral, por envolver a necessidade de interpretação de norma infraconstitucional.

Ademais,
no julgamento do AI 791.292 QO-RG, paradigma do Tema 339, o STF assentou que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não sendo necessário o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes.

A propósito:
“
Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
DJe
13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.”

(RE 1531369
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-09-
2025 PUBLIC
17-09-2025)”.

Na espécie,
a Turma Julgadora
enfrentou a matéria suscitada pela parte agravante
quanto as diligências requeridas
, de forma suficiente e adequada à solução da controvérsia
.

Sendo assim, em que pese os argumentos trazidos no agravo interno, a manutenção da decisão é medida que se impõe, com base em seus próprios e adequados fundamentos.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
.

Voto também por advertir às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Fluído o prazo recursal, retornem os autos conclusos à esta Vice-Presidência, haja vista a pendência do agravo manejados como base no art. 1.042 do CPC (ID nº 26909559).

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 19/03/2026